Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. PARTE NÃO INTIMADA DAS DECISÕES QUE DETERMINARAM OS DESCONTOS. PRECLUSÃO AFASTADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE DESCONTO ELEVADO. REQUISITOS AUTORIZADORES DO PLEITO. PRESENTES. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
1.Não se sustenta a tese da preclusão, eis que é da ciência da decisão e, não da sua efetivação, que se inicia o prazo para interposição de eventual recurso. Ademais, ficou assente a falta de publicação das decisões visando a intimação do recorrente das determinações judiciais.
2.Embora o filho necessite da pensão do pai, ficou comprovado nos autos a impossibilidade deste de arcar com o desconto da pensão no percentual de 50% do seu salário.
3.Tal percentual se mostra em descordo com a praxe desta Corte, na medida em que este Tribunal, reiteradamente, tem entendido por proporcional e razoável um percentual sobre a remuneração gravitando em torno de 10% a 30%, resguardando a fixação em valores inferiores ou superiores a situações específicas devidamente comprovadas.
4.Evidenciada a pobreza jurídica do recorrente, defere-se a ele os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos autorizadores da medida postulada.
5. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO.